Tribunal: STF
Processo: Rp 765
Classe: Rp
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-04-24
Data de publicação: 1980-04-24

Ementa:
- Argüição de inconstitucionalidade de dispositivos da Constituição do Estado do Ceará, de 1967, em face da Constituição do Brasil do mesmo ano. A revogação de uma e outra no curso da ação direta de inconstitucionalidade importa em tornar prejudicada a representação. O essencial é a contemporaneidade da decisão final com a vigência da Constituição Federal, que teria sido ofendida por lei ou ato normativo do Poder Público. E essa coincidência temporal não existe no caso.